Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-70.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Desconhecimento da natureza do contrato. Alegação afastada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual de Cartão de Crédito Consignado de Benefício - RCC, com a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o apelo não deve ser conhecido por inobservância ao princípio da dialeticidade; (ii) se ocorreu a preclusão quanto à juntada de documentos determinada pelo juiz; (iii) se a ausência de juntada aos autos do contrato objeto da lide enseja o reconhecimento de sua inexistência; (iv) se o banco comprovou a regular contratação do crédito; (v) se houve vício de consentimento do consumidor; (vi) se houve falha na prestação do serviço; (vii) se o contrato deve ser declarado nulo e as consequências da nulidade.
III. Razões de decidir
3. Se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, não há que se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade.
4. Não há como assentar a inexistência do Contrato relativo ao Cartão de Crédito – Reserva de Cartão Consignado (RCC), quando o próprio consumidor reconhece que o firmou com o banco, recebeu o dinheiro em sua conta, e o utilizou, além dos descontos no seu benefício previdenciário.
5. Embora o contrato juntado pela instituição bancária seja referente a contratação posterior com a mesma parte e na mesma modalidade (Cartão de Crédito – Reserva de Cartão Consignado - RCC), trata-se de aditivo, realizado mediante solicitação de crédito complementar, ou seja, para majoração do limite para saque, trazendo referência a data anterior de adesão ao cartão de crédito.
6. As alegações do autor de que pretendia a contratação de empréstimo consignado, mas, induzido a erro, firmou contra sua vontade contrato de cartão de crédito, não merecem prosperar. No caso, o conjunto probatório demonstra a regular contratação: i) foi disponibilizado valor ao consumidor que realizou vários saques no cartão entre o período questionado até os dias atuais (mais de 2 anos); ii) as faturas mensais trazem informações claras e precisas, constando o número do cartão, limite para utilização na modalidade crédito; limite para a modalidade saque; histórico das compras, saques, pagamentos, amortizações, despesas nacionais e internacionais, e, principalmente, os encargos de contratação do período, juros por atraso, juros de saque etc; iii) a implementação da contratação se deu por meio de autorização especial junto ao órgão pagador para desconto na fonte, no caso, o INSS, constando claramente na documentação acostada se tratar de Reserva de Cartão Consignado (RCC).
7. Conquanto cabível a declaração de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado, quando há abusividade em detrimento do consumidor ou violação aos princípios da boa-fé e da transparência contratual, essenciais em relações de consumo, no caso, não se vislumbra a prática de ilícito por parte da Instituição Financeira.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.